Tribunal: TJBA
Processo: 0501554-95.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501554-95.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

APELADO: ADILSON JOAO DE AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. AGENTE DE MANUTENÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação Ordinária ajuizada por candidatos ao cargo de Agente de Manutenção I no Concurso Público da EMBASA (Edital nº 01/2009), que foram eliminados ou considerados inaptos na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF). A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, declarando a ilegalidade da exigência do teste físico por ausência de lei formal criadora do cargo que previsse tal requisito, determinando a convocação e nomeação dos autores. A EMBASA apelou sustentando a legalidade da exigência com base nas normas do edital e na natureza das funções.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público deflagrado por sociedade de economia mista (EMBASA), prevista apenas em edital, sem amparo em lei formal específica que disponha sobre a criação do cargo e seus requisitos de investidura.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu artigo 37, incisos I e II, consagra o princípio da legalidade estrita para o acesso a cargos e empregos públicos, estabelecendo que os requisitos de investidura devem estar previstos em lei. O edital do concurso, embora vincule as partes, não possui autonomia para inovar na ordem jurídica criando exigências restritivas, como o exame psicotécnico ou o teste de aptidão física, sem o devido respaldo em lei formal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a previsão editalícia, isoladamente, é insuficiente para legitimar a etapa de avaliação física, configurando-se abusiva a eliminação de candidato sob tal fundamento quando inexistente lei instituidora do cargo com tal previsão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:
"É ilegítima a exigência de teste de aptidão física em concurso público quando prevista exclusivamente no edital, sendo indispensável a sua previsão em lei formal específica que crie o cargo ou emprego público, conforme dispõe o art. 37, I e II, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, I e II; Constituição do Estado da Bahia, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501554-95.2013.8.05.0080
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA e como apelada ADILSON JOAO DE AMORIM e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.